Tribunal: CARF
Processo: 13736.002248/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.002248/2008-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.556 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NILTON LOPES DE SOUZA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Súmula CARF no 68.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativo a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.570,32 para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002248/2008-18
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002248/2008-18

saldo de imposto a pagar de R$1.710,57. Como o contribuinte já resgatara o saldo de R$425,82,
a autuação consubstancia a exigência de imposto suplementar no valor de R$2.136,19.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo
titular e pela dependente.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
8/7/2008, às fls. 2/18 dos autos, assim sintetizada pela decisão recorrida:
Cientificado, o Interessado insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual enumeraria
hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto sobre
a renda de pessoa tisica, dentre as quais o adicional por tempo de serviço,
motivo pelo qual deduziu o correspondente valor (R$ 16.185,52) dos
rendimentos tributáveis através da retificação da DAA.
O Interessado admite a omissão dos rendimentos recebido por sua esposa Maria
Regina Ribeiro de Souza da Prefeitura de Carmo, alegando que por
desconhecimento seu não os declarou acreditando que estaria dispensado por
estarem abaixo do teto legal. Assim, assume a responsabilidade pela omissão.
Conclui por requere a reconsideração dos rendimentos de Maria Regina e a
desconsideração dos valores não tributáveis por força da Lei 8852/94 (adicional
por tempo de serviço), excluindo-os da base de cálculo, apurando-se o imposto
devido de forma justa e legal.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 45/50):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica.
DECLARAÇÃO RETIFICADA. PAGAMENTOS EFETUADOS
A Declaração de Ajuste Anual retificadora tem a mesma natureza da Declaração
original, substituindo-a integralmente, sendo correto o lançamento que a teve como
objeto.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/8/2010 (fl. 44), o contribuinte, em
10/8/2010 (fl. 45), apresentou recurso voluntário, às fls. 45/57, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- o valor tido por omitido teria sido recebido a título de “adicional por tempo de
serviço e compensação orgânica” e não seria tributável, a teor do artigo 1o, inciso III, alíneas d e
n, da Lei no 8.852, de 1994.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.556 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002248/2008-18

- a fonte pagadora teria informado esses rendimentos como tributáveis no
comprovante de rendimento emitido, o que o levou a apresentar declaração retificadora para
exclusão da rubrica da base de cálculo do imposto.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos ao recorrente pela Secretaria de Estado da
Defesa Civil do Rio de Janeiro, os quais ele alega seriam isentos, fundamentando sua pretensão
na Lei no 8.852, de 1994.
Não há reparos a se fazer à decisão de piso.
Como esclarecido pelo colegiado de primeira instância, todos os rendimentos,
abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer outra circunstância, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, desde que não elencados no rol das isenções. A classificação dos
rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza jurídica confrontada com a
legislação tributária. As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999, então vigente, dentre as quais não se inclui o
adicional por tempo de serviço.
A Lei no 8.852, de 1994, dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
Nesse sentido, trago a Súmula CARF no 68, de observância obrigatória por este
colegiado:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital